Tribunal: TJSP
Processo: 2062227-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2062227-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante LARISSA DE SOUZA
DOMINGOS e Paciente ADILSON FELIX PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem. Alvará de soltura expedido e cumprido em
primeiro grau (consulta e-SAJ/TJSP). V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062227-94.2020.8.26.0000 -Voto no 25.936
2
Habeas Corpus Criminal no 2062227-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Larissa de Souza Domingos
Paciente: Adilson Felix Pereira
Comarca: Campinas
Voto no 25.936
Vistos.
Insurge-se a Advogada LARISSA DE SOUZA
DOMINGOS contra decisão, proferida pelo MMo Juiz de Direito do
DEECRIM da 4a RAJ (Campinas), que indeferiu pedido de prisão
domiciliar formulado pela Defesa do sentenciado, ora paciente,
ADILSON FÉLIX PEREIRA, o qual se acha recolhido, atualmente, no
CPP de Hortolândia (PEC 0017112-67.2019.8.26.0502).
Sustenta, a nobre impetrante, que o paciente
integra o “grupo de risco para o vírus COVID-19”, devendo, pois, ser
agraciado com a prisão albergue domiciliar.
A liminar foi deferida (fls. 25/26).
As informações foram dispensadas, sobrevindo
manifestação ministerial que alvitrou o não conhecimento da ordem ou,
se conhecida, sua denegação (fls. 32/42).
É o relato do essencial.
Consoante informações trazidas pela combativa
impetrante, o paciente se insere no "grupo de risco" das pessoas
suscetíveis à ação e aos efeitos do COVID-19, posto sofrer de
cardiopatia grave.
Consta, ainda, que o paciente, em data recente,
precisou de atendimento médico junto a hospital local.
Por outro lado, a medida -- prisão domiciliar --
ora pleiteada não implica em maior risco à ordem pública, pois o
paciente, estando em regime semiaberto, sabidamente de pouca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062227-94.2020.8.26.0000 -Voto no 25.936
3
contenção, mantém frequente contato com o meio livre, quer através
de trabalho externo, quer ainda pelas saídas temporárias.
Posto isso, pelo meu voto confirmo a liminar e
concedo em definitivo a ordem.
Alvará de soltura expedido e cumprido em
primeiro grau (consulta e-SAJ/TJSP).

IVO DE ALMEIDA
Relator